Tribunal: TJDFT
Processo: 0010268-69.2018.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME MILITAR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JULGADA A PRETEXTO DE VÍCIO NO JULGADO. PREQUESTIONAMENTO. ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, não se justifica o acolhimento dos embargos declaratórios. 2. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria de mérito e, ainda que para fins de prequestionamento, devem observar as hipóteses previstas no art. 619 do Código de Processo Penal. 3. Declaratórios conhecidos e desprovidos.